Tribunal: TJMT
Processo: 1005450-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
E M E N T A
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO CNPJ DA EMPRESA EXECUTADA. CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO CORRETO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NULIDADE AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FRANQUEADAS NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que acolheu embargos à execução opostos por DABT Clínica Odontológica LTDA-ME, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e determinando a nulidade de todos os atos processuais a partir da citação.
2. O recorrente ajuizou ação contra a OdontoCompany por falha na prestação de serviços odontológicos na unidade de Cuiabá/MT, mas indicou, por erro material, o CNPJ de uma unidade distinta em Itaguaí/RJ.
3. A unidade de Cuiabá foi corretamente citada, não compareceu à audiência e teve a revelia decretada. Na fase de execução, a unidade de Itaguaí/RJ embargou a execução alegando ilegitimidade passiva, o que levou ao acolhimento dos embargos e à anulação dos atos processuais pelo juízo de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o erro na indicação do CNPJ da empresa executada justifica a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes; e (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre as franqueadas da rede OdontoCompany.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O erro na petição inicial restringe-se à indicação equivocada do CNPJ, não afetando a regularidade da citação, pois a empresa foi citada no endereço correto e teve ciência da ação. Assim, aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 282, §1o, e Lei 9.099/95, art. 13, §1o).
6. O equívoco na qualificação da parte ré é erro material sanável, não configurando vício capaz de justificar a nulidade dos atos processuais, sendo cabível apenas a retificação do polo passivo para corrigir o CNPJ.
7. A responsabilidade solidária entre as unidades franqueadas não se presume, pois se trata de pessoas jurídicas distintas, sem vínculo contratual direto na prestação do serviço questionado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005450-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADELSON ESTEVAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 551.517.011-34 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), DABT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 27.712.574/0001-49 (RECORRIDO), NATHALIA DE ALMEIDA LOPES BENTO - CPF: 166.146.997-33 (ADVOGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025